Tribunal: TJDFT
Processo: 0743735-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA (CP, ART. 180, § 3o). APARELHO CELULAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE CARACTERIZADA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. APARELHO CELULAR NA POSSE DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público em face da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia (ID 75683319), absolvendo o réu da conduta que lhe fora imputada (CP, art. 180, §3o), ao fundamento de que não restou comprovada a conduta culposa do agente, tampouco qualquer elemento concreto que evidencie que ele deveria presumir a origem criminosa do bem, ausente, portanto, a tipicidade subjetiva da infração penal.
2. Na apelação, sustenta que a sentença foi equivocada ao considerar que não há prova suficiente de culpa ou desproporção flagrante entre o valor e o preço. Assevera que as circunstâncias da aquisição (compra de desconhecido, em via pública, sem nota fiscal ou acessórios), fazem presumir a origem ilícita do bem. Aduz que tais circunstâncias foram confessadas pelo denunciado, não se desvencilhando do seu ônus processual de demonstrar sua boa-fé na aquisição do dispositivo. Requer a reforma da sentença absolutória para condenação do denunciado pelo crime de receptação culposa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se presentes circunstâncias bastantes à caracterização da tipicidade subjetiva da conduta do denunciado.
IV. RAZÕES DE DECIDIR
4. Configura o delito de receptação culposa a conduta de adquirir OU receber coisa que, por sua natureza OU pela desproporção entre o valor e o preço, OU pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso (art. 180, § 3o, do CP). Assim, não se exige que o autor da infração tenha certeza da origem criminosa do bem, como ocorre em relação à receptação dolosa, mas tão somente que, diante do contexto fático que circunda a aquisição do objeto, deva presumir que a sua origem é ilícita. Precedente: acórdão 012832.
5. A autoria e a materialidade delitivas restaram suficientemente demonstradas pelos elementos probatórios reunidos durante a persecução penal, especialmente o Termo Circunstanciado n.o 560/2023 – 1a DP; as Ocorrências Policiais n.o 5011/2023 – 1a DP e n.o 3940/2023-0 – 30a DP; o Auto de Apreensão n.o 485/2023 – 1a DP; bem como a Certidão de Oitiva n.o 28/2025. As declarações prestadas na fase extrajudicial foram corroboradas pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelando-se harmônicas e convergentes quanto às circunstâncias da prática delitiva, o que reforça a consistência do conjunto probatório.
6. Consoante jurisprudência deste Egrégio Tribunal, em delito de receptação a apreensão da res furtiva em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório, cabendo-lhe demonstrar a licitude do recebimento, o que não ocorreu na espécie. O réu na Certidão de Oitiva 28/2025 (ID 75683300) e em seu interrogatório judicial (ID 75683365) confirmou ter adquirido o aparelho celular Marca Samgung S20 Azul de pessoa com aparência de “noiado” e desconhecida, sem nota fiscal, sem acessórios (nem mesmo carregador), em frente a uma padaria. Logo, não há que se falar em absolvição quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos no inquérito policial são confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para atestar a autoria e a materialidade. Precedente: Acórdão 1253606.
7. Ademais, no presente caso, a correlação entre o valor do bem e o valor alegadamente pago (ID 75683300; ID 75683346/9) não afasta as circunstâncias objetivas e concretas que evidenciam a negligência do denunciado, as quais tornam presumível a origem criminosa do bem. A aquisição de aparelho celular sem qualquer documentação comprobatória de procedência, em local público, sem acessórios, de pessoa desconhecida com aparência suspeita, revela nítida violação ao dever objetivo de cuidado, sendo suficiente para caracterizar a modalidade culposa do delito de receptação. Noutro prisma, em que pesem os policiais militares não se lembrarem do evento em epígrafe, ratificaram os registros policiais elaborados por ocasião da condução à Delegacia de Polícia, contando ainda com a ratificação do depoimento da Policial Civil. Assim, evidenciada a culpa em sentido estrito, consubstanciada na conduta imprudente do réu ao adquirir produto de origem criminosa, impõe-se a condenação pela prática do crime previsto no art. 180, caput, c/c § 3o, do Código Penal.
8. Dosimetria da pena. A pena mínima prevista para o delito em análise é de 01 (um) mês de detenção. Na primeira fase, a pena base deve ser fixada no mínimo legalmente estabelecido, considerando que a reprovabilidade de sua conduta e os motivos do crime foram os comuns à espécie, e a culpabilidade própria do tipo de delito em análise, não possuindo maus antecedentes.
9. Na segunda fase, não se verifica a presença de agravantes. Especificamente quanto à reincidência, observa-se que o trânsito em julgado da condenação anterior por roubo ocorreu após a prática do presente fato, razão pela qual não incide a agravante prevista no art. 63 do Código Penal. Em relação a atenuante, tendo o réu confessado os elementos objetivos que caracterizam a receptação culposa, reconhece-se a atenuante da confissão nesta segunda fase da dosimetria (Súmula 545 do STJ), sem alteração do quantum da pena, pois fixada no mínimo legal (sumula 231 do STJ).
10. Na terceira fase da dosimetria, não se vislumbra a incidência de causas legais de aumento ou de diminuição da pena, específicas ou genéricas, aplicáveis ao caso concreto. Inexistindo elementos que justifiquem modificação da reprimenda fixada nas fases anteriores, a pena deve ser mantida no mínimo legalmente fixado.
11. Considerando a pena aplicada, fixa-se o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal. A escolha do regime observa os critérios legais e se mostra adequada à reprovação e prevenção do crime.
12. Por fim, nos termos do art. 44 do Código Penal, aplicada a pena privativa de liberdade não superior a quatro anos por conduta em crime culposo, não sendo o réu reincidente e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicam que a substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direito é suficiente.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso provido.
14. Sentença reformada para julgar procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o réu à pena de 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, substituída por pena restritiva de direitos, a ser cumprida na forma determinada na fase da execução.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, parágrafo 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 545 e 231; TJDFT, Acórdão: 012832, J. 19/04/2017, 2a Turma Recursal, R. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, P. 28/04/2017, Pág.: 560/576; TJDFT, acórdão 1253606, J, 01/06/2020, 2a Turma Recursal, R. João Luís Fischer Dias, P. 11/06/2020.